Tribunal: TJES
Processo: 5006186-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SOLIDARIEDADE.
AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
no sentido de reconhecer a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI
. Precedentes.

2.
Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: GILSON DE SOUZA ROLA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SOLIDARIEDADE.
AUSÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado
no sentido de reconhecer a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI
. Precedentes.

2.
Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006186-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS:
GILSON DE SOUZA ROLA, JAIR DE SOUZA ROLA e PATRICH DA SILVA ROLA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão do id. 41349076 dos autos de origem, que deferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento dos valores pelos credores, proferida pelo d. Juízo da 10º Vara Cível de Vitória, nos autos do Cumprimento de sentença manejado por
GILSON DE SOUZA ROLA, JAIR DE SOUZA ROLA
e
PATRICH DA SILVA ROLA
, na qualidade de herdeiros de Gerjolina Pereira de Souza, em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 8317769), alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada atingiu a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa.

Narra que inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos dos agravados somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Defende que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio do Recurso Especial n. 1.248.975, que o cumprimento da decisão não pode atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas.

Salienta que a Segunda Seção do C. STJ, nos autos do REsp nº 1.964.067/ES, publicado em 05/08/2022, adere integralmente ao entendimento firmado em 2015 no bojo do REsp n. 1.248.975/ES quanto à impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA.

No mais, aduz que a citada decisão violou o título executivo e a coisa julgada, assim como negligenciou o fundamento do excesso de execução, devidamente lastreado por planilha de cálculo que acompanha a impugnação, tratando do assunto apenas superficialmente, sem enfrentamento dos argumentos da recorrente.

Contrarrazões no id. 8328331, pela manutenção da decisão agravada.

Muito bem. Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (id. 8372929).

Em suas razões recursais, a agravante apontou, primordialmente, a existência de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, estando a submassa Cofavi exaurida, não sendo possível a utilização da submassa Cosipa para cumprimento da obrigação.

Afirma que, em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao fundo Femco/Cosipa para liquidar créditos de ex-empregados da Cofavi.

Entretanto, entendo que não merecem prosperar as alegações apresentadas pela agravante, pois o Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES, concluiu, por maioria, que
“o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”
.

Nesse contexto, vale trazer à baila trecho do voto vencedor:
“[...] justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras”
.

E concluiu o Ministro Luis Felipe Salomão:
“a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao ‘adiantamento’ pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI”
.

Posteriormente, ao analisar o EREsp 1.673.890/ES, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão, esclareceu que
“a independência patrimonial dos planos, exteriorizada pela contabilidade e pela gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate”
.

Desse modo, as teses ventiladas pela Agravante não encontram guarida na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Para além desse ponto, a questão trazida no presente recurso já foi anteriormente examinada por esta Eg. Primeira Câmara Cível, valendo citar o que restou decidido no Agravo de Instrumento nº 5011776-44.2022.8.08.0000, julgado na data de 11 de julho do corrente ano.

Naquele julgamento, da mesma forma como ocorre neste processo, já havia ficado bem demostrado que a responsabilidade da Previdência Usiminas de pagar os benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI se trata de questão sedimentada neste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez que “a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria” (Agravo de Instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, J. 17/08/2022).

Além disso, como também reiteradamente decidido por este Sodalício, não há que se falar na existência de excesso de execução, uma vez que fora devidamente corrigida a base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, assim como inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que fora determinado, em primeiro grau, o pagamento com juros e correção monetária, de modo que não há que se falar em reforma de decisão que determinou a expedição dos alvarás para o levantamento dos valores pelos credores.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões